Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-21.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800010-21.2021.8.14.0095 APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT APELADO: BANCO BMG S.A. ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO, SENDO CERTIFICADA INFORMAÇÃO DE QUE A MESMA DESCONHECE AS DEMADAS PROPOSTAS EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-21.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800010-21.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO, SENDO CERTIFICADA INFORMAÇÃO DE QUE A MESMA DESCONHECE AS DEMADAS PROPOSTAS EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA.

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800010-21.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta em face de
BANCO BMG S.A.
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz a autora, ora apelante, na peça inicial, que é aposentada pelo INSS, e que recentemente descobriu que fora feito um empréstimo indevido em seu nome, referente ao contrato nº46-1075794/11, no valor de R$ 1.463,96 (mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), dividido em 34 parcelas de R$ 46,01 (quarenta e seis centavos e um centavo); que, ciente de que não formalizou referidos contratos, procurou a instituição ré, que nada fez, obrigando-o a buscar a via judicial.

Afirma que o desconto sob análise afronta direitos básicos da parte Autora como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestação e réplica apresentadas.

Após instruído o feito, o magistrado proferiu sentença de id 9887286, onde refere que, nos autos do processo de id 0800025-87.2021.8.14.0095, considerando a multiplicidade de demandas propostas pelo patrono da autora, determinou diligência ao oficial de justiça do juízo, para que comparecesse pessoalmente junto à requerente, a fim de que a mesma confirmasse ter ciência das 24 (vinte e quatro) ações propostas em seu nome, do que restou certificado:

“ Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado da Exma. Juíza de Direito desta comarca, às 11:00hs, do dia 22/03/2022, diligenciei ao endereço indicado no mandado e lá estando INTIMEI MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA para qual foi lido o mandado, demonstrou entendimento recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou o ciente; que, após ser cientificada do objeto do mandado informou que: não sabia da quantidade de ações em seu nome existentes no fórum de São Caetano de Odivelas; que, nunca esteve no fórum e nunca fez acordo em processo judicial; que, um senhor de nome "Toninho" foi quem a procurou para que ela recebesse um dinheiro que ela teria direito, mas ela não sabe dizer do que era esse dinheiro, sendo que após algum tempo ele repassou pra ela cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ele teria ficado com outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento dos serviços dele; que, o Sr. "Toninho" não é advogado e mora na localidade de Santa Rosa, na Pa 140, município de Vigia de Nazaré e que ele tem uma irmã de nome Joana, mas não sabe dar mais detalhes sobre ele, mas soube que ele teria enganado várias pessoas; que, soube que seus dados fora usado para fazer empréstimos em alguns bancos e que procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo); que, atualmente não tem nenhum empréstimo em banco. DOU FÉ.”

Desse modo, a magistrada considerou que todas as ações judiciais ajuizadas em nome da requerente, perante aquela Unidade Judicial, carecem de legitimidade e interesse processual, além de terem sido fruto de possível fraude processual, o que se consubstancia em irregularidade não passível de saneamento, pois não condizente à vontade legítima expressada pela titular do direito, qual seja, jamais houve outorga de poderes, pela requerente, aos advogados deste feito para pleitear direitos em seu nome.

Assim, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários. Determinou, ainda, que fosse oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia das ações propostas em nome da autora, para a devida apuração.

Em suas razões recursais (ID n° 9887289), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito pelo entendimento de que a autora não conheceria o advogado ao qual outorgou poderes é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito. Desse modo, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de piso, para reunir todos os processos da autora para julgamento conjunto.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800010-21.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade), nos termos do que dispõe o art. do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade).

Vejamos:.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau considerando a multiplicidade de demandas propostas pela autora, questionando empréstimos bancários celebrados em seu nome, determinou, em um desses feitos,s a intimação pessoal da parte autora, para que informasse se conhecia o patrono, ou sabia detalhes sobre a interposição das demandas.

Devidamente intimada pelo oficial de justiça, este apresentou a seguinte certidão:

“ Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado da Exma. Juíza de Direito desta comarca, às 11:00hs, do dia 22/03/2022, diligenciei ao endereço indicado no mandado e lá estando INTIMEI MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA para qual foi lido o mandado, demonstrou entendimento recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou o ciente; que, após ser cientificada do objeto do mandado informou que: não sabia da quantidade de ações em seu nome existentes no fórum de São Caetano de Odivelas; que, nunca esteve no fórum e nunca fez acordo em processo judicial; que, um senhor de nome "Toninho" foi quem a procurou para que ela recebesse um dinheiro que ela teria direito, mas ela não sabe dizer do que era esse dinheiro, sendo que após algum tempo ele repassou pra ela cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ele teria ficado com outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento dos serviços dele; que, o Sr. "Toninho" não é advogado e mora na localidade de Santa Rosa, na Pa 140, município de Vigia de Nazaré e que ele tem uma irmã de nome Joana, mas não sabe dar mais detalhes sobre ele, mas soube que ele teria enganado várias pessoas; que, soube que seus dados fora usado para fazer empréstimos em alguns bancos e que procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo); que, atualmente não tem nenhum empréstimo em banco. DOU FÉ.”

Da leitura da certidão, constata-se existir indícios de captação ilegal de clientes, não podendo o Judiciário validar essas práticas, em franco prejuízo aos demais advogados que atuam captando de maneira regular de clientela, com respeito, igualmente, à boa-fé processual e à dignidade da justiça.

Ademais, a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentados/pensionistas do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações propostas pelas mesmas partes, e ouvir as respectivas partes autoras, que, claramente, demonstram desconhecer a existência de ações judiciais tramitando em seus nomes. Ou seja, não houve consentimento livre e esclarecido à parte autora aqui envolvida, em que pese de acordo com o art. 8º, do Código de Ética da OAB deva o advogado “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”.

Ressalta-se mais uma vez que a parte apelante envolvida nos presentes autos afirma que sequer sabia contra quem tinham sido propostas as ações existentes em seus nomes, nem o que se pedia em cada uma.

Finalmente, os presentes autos revelam uma visível captação ilícita de clientes, inexistência de consentimento livre e esclarecido dos supostos clientes quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tais ações carecem de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada, nesse aspecto.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes à presente, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. (...) Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. (...) Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDA PREDATÓRIA.
VALIDAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM DESCONHECER QUE POSSUIAM DEMANDAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS
MANTIDAS. (Apelação Cível nº 0800342-45.2021.8.14.0076, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 31/03/2023)

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, apenas para afastar a multa por litigância de má fé imposta ao advogado subscritor da inicial, mantendo a sentença em seus demais aspectos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024